Tribunal: TJPA
Processo: 0004960-56.2017.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I, II e V C/C DO CP ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DE COLABORAÇÃO PREMIADA E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 4º, § 6º DA LEI Nº. 12.850/13 ? IMPROCEDÊNCIA - DELAÇÃO PREMIADA NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM CONFISSÃO ESPONTANEA - NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que fique configurada a colaboração premiada é necessário que as informações prestadas pelo réu sejam efetivas e relevantes a ponto de identificar coautores ou partícipes da organização criminosa e das infrações praticadas pelos mesmos. Bem como, que seja revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa; que a delação sirva para prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, ou ainda, que possibilite a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 2. Ademais, a prova do colaborador deve ser robusta, e efetivamente contribuir para o deslinde da investigação, não bastando somente a sua palavra, sem qualquer lastro probatório capaz de efetivamente atender um ou mais requisitos do art. 4º, §6º da lei nº. 12.850/13. 3. O réu em seu interrogatório confessou o crime e receber o benefício previsto em caso de confissão espontânea. Porém, a confissão não pode ser confundida com a delação premiada. Na confissão o réu assume os fatos que lhe estão sendo imputados, fazendo jus a atenuante prevista no art. 65 do CP. Enquanto que na delação premiada, o agente colabora com a elucidação dos fatos, identificação dos demais agentes, evitando novos crimes, e assim faz jus a causa especial de diminuição de pena ou até, em alguns casos a isenção. 4. É importante, ressaltar que o réu foi absolvido com relação ao crime de associação criminosa, o que demonstra ainda mais que o relatado pelo réu não contribuiu em nada para a demonstração da estrutura da suposta associação criminosa. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004960-56.2017.814.0060.
APELANTE: CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA NUNES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I, II e V C/C DO CP - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE COLABORAÇÃO PREMIADA E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 4º, § 6º DA LEI Nº. 12.850/13 - IMPROCEDÊNCIA - DELAÇÃO PREMIADA NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM CONFISSÃO ESPONTANEA - NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DIVERSAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Para que fique configurada a colaboração premiada é necessário que as informações prestadas pelo réu sejam efetivas e relevantes a ponto de identificar coautores ou partícipes da organização criminosa e das infrações praticadas pelos mesmos. Bem como, que seja revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa; que a delação sirva para prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, ou ainda, que possibilite a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
2.

Ademais, a prova do colaborador deve ser robusta, e efetivamente contribuir para o deslinde da investigação, não bastando somente a sua palavra, sem qualquer lastro probatório capaz de efetivamente atender um ou mais requisitos do art. 4º, §6º da lei nº. 12.850/13.
3.

O réu em seu interrogatório confessou o crime e receber o benefício previsto em caso de confissão espontânea. Porém, a confissão não pode ser confundida com a delação premiada. Na confissão o réu assume os fatos que lhe estão sendo imputados, fazendo jus a atenuante prevista no art. 65 do CP. Enquanto que na delação premiada, o agente colabora com a elucidação dos fatos, identificação dos demais agentes, evitando novos crimes, e assim faz jus a causa especial de diminuição de pena ou até, em alguns casos a isenção.
4.

É importante, ressaltar que o réu foi absolvido com relação ao crime de associação criminosa, o que demonstra ainda mais que o relatado pelo réu não contribuiu em nada para a demonstração da estrutura da suposta associação criminosa.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004960-56.2017.814.0060.
APELANTE: CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA NUNES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA NUNES,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da vara Única de Tomé Açu, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de 12
anos e 06 meses de reclusão e 450 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que, na madrugada do dia 28.03.2016, os Denunciados CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA NUNES, vulgo Mengo, ELIENAI PAZ DO NASCIMENTO, GIL ANGLES CRUZ SOUZA e VIVIANE GISELE SOUZA DO NASCIMENTO, juntamente com outro indivíduo identificado apenas como Tiego, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, mantiveram as vítimas em seus poderes, restringindo a liberdade, subtraíram quantia em dinheiro (R$ 184.000,00 - cento e oitenta e quatro mil reais) e cheques (R$ 60.000,00 - sessenta mil reais), bem como um relógio marca Michael Kors, cinco aparelhos celulares, uma mala cor verde, um óculos, duas alianças, uma CPU e um DVR e empreenderam fuga no veículo Caminhonete Hilux, cor branca, placa OTV-2786, da vítima Jonas Dabes Braz Santana, que foi abandonado no Município de Concordia do Pará.

Segue narrando que após, a acusada VIVIANE GISELE SOUZA DO NASCIMENTO, companheira de GIL ANGLES, locou um veículo marca Pálio, cor branca e deu fuga aos acusados.

Relata que a vítima é proprietária do Hotel e Supermercado Radar, localizado neste município, onde os denunciados CARLOS SÉRGIO e GIL ANGLES chegaram na noite do dia 27.03.2016 e solicitaram hospedagem, especificamente no quarto de número 109. Por volta das 22:00 horas, os dois denunciados renderam o funcionário do hotel, Max Nascimento Farias, utilizando uma arma de fogo e colocaram um pano em sua cabeça, dizendo para não olhar. Em seguida, os denunciados CARLOS SÉRGIO e GIL ANGLES franquearam a entrada de ELIENAI PAES DO NASCIMENTO e outro indivíduo identificado apenas como TIEGO e questionaram o funcionário Max a respeito da localização do quarto de Jonas Dabes, sendo respondido pelos funcionários que não sabiam especificar, apenas indicando que havia três quartos ocupados pela família de seu patrão. Então, os acusados amarraram o funcionário e foram até os quartos.

Segue relatando que ao chegarem ao primeiro quarto onde estava a vítima Janaya dos Santos Santana, perguntaram onde estavam seu genitor, Jonas Dabes, e se havia dinheiro no seu quarto, tendo afirmando que não sabia responder, momento em que foi ameaçada. Logo após, estava vítima levou Gil Angles, Carlos Sérgio e Elienai até o quarto de seu genitor, momento em que Ozielma dos Santos Santana abriu a porta e foi surpreendida com os denunciados.

No mesmo momento, Jonas Dabes foi acordado com os três acusados apontando armas de fogo e, após ser agredido com uma coronhada na cabeça, levou os réus Gil Angles e Carlos Sérgio até o escritório e entregou as quantias acima descritas.

Informa ainda, que Elienai, juntamente com a vítima Janaya, foi até o quarto da vítima Janayna dos Santos Santana, determinando que esta fosse para o quarto de seu genitor para ficar com as demais vítimas. No quarto, Elienai manteve as vítimas Ozielma, Janaya, Janayna e a criança, de 06 aos de idade, Samuel, sob seu poder, restringindo a liberdade.

Instantes depois, os acusados Gil Angles e Carlos Sérgio retornaram para o quarto juntamente com Jonas Dabes e o funcionário Max. Após amarrarem os pés e mãos e taparem as visões das vítimas, empreenderam fuga no automóvel de Jonas Dabes, acima descrito.

Ressalta que a vítima Max conseguiu se soltar e desamarrar as outras vítimas, sendo acionada uma guarnição policial.

Os policiais Militares d Comarca de Concórdia do Pará conseguiram interceptar o veículo que dava apoio a quadrilha, um Toyota Corola XLT16VVT, cor vermelha, placa JUO6818, registrado em nome a acusada Viviane Gisele Souza do Nascimento, que também foi abandonado, sendo encontrada uma mochila com CTPS do acusado Carlos Sérgio de Oliveira Nunes.

Os acusados empreenderam fuga pelo mato e a acusada Viviane locou um veículo no Município de Castanhal para buscar o bando.

Informa que após investigações policiais, constatou-se que se trata de uma quadrilha, que realiza roubos com características comuns, notadamente em residências e estabelecimentos comerciais, buscando dinheiro, cofres, joias, entre outros, durante a madrugada e utilizam veículos das vítimas para empreender fuga, além de ter o veículo da ré Viviane como apoio.

Ressalta que no dia 31.03.2016, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima de que na Rua Venezuela, nº. 2880, Bairro Nova Estrela, Castanhal/PA, havia uma casa em que abrigava um quadrilha e para constatarem a veracidade das informações, foram na residência e encontraram: duas balanças de precisão, cartela de dez munições, contendo seis munições intactas de calibre .38, uma tipo ¿arco de pua com catraca¿, CRLV exercício 2014 do veículo Toyota/Corolla XLI16VVT, cor vermelha, placa JUO 6818, me nome de Leila Cristina da Silva Santana, guia de recolhimento bancário referente ao licenciamento de 2015 do mesmo veículo com transferência de propriedade para o nome da denunciada Viviane, CTPS nº. 40.335, serie 00075/PA da ré Viviane.

Apenas o denunciado Elienai Paes do Nascimento foi apreendido e perante a autoridade policial negou a participação no roubo.

As vítimas Max Nascimento Farias e Janayna dos Santos Santana reconheceram os acusados.

Os acusados foram denunciados

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra os acusados, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal.

Denúncia recebida em 06/07/2016
.

O processo foi desmembrado em relação ao acusado CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA NUNES, para fins de celeridade processual, uma vez que o mesmo já estava preso.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 242/249 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
CARLOS SÉRGIO DE OLIVEIRA NUNES
pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal e absolver com relação ao crime previsto no art. 288 do CP.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 252, e apresentou razões recursais às fls. 270/272, pugnando pelo reconhecimento da colaboração premiada prestada pelo réu e a consequente redução da pena, nos moldes do art. 4º, §6º da Lei nº. 12.850/13.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 281/290, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 294/297, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004960-56.2017.814.0060.
APELANTE: CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA NUNES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA NUNES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pleito de reconhecimento de colaboração premiada e aplicação da redução de pena, prevista no art. 4º, § 6º da Lei nº. 12.850/13.

A defesa pleiteia o reconhecimento da colaboração premiada, para que a pena seja reduzida, nos moldes do art. 4º, §6º da Lei nº. 12.850/13.

O pleito não merece prosperar.

Ao analisar a audiência de instrução e julgamento, mais precisamente, o interrogatório do réu, verifica-se que o mesmo confessou o crime, narrando a sequência dos fatos e confirmando os fatos apurados pela Polícia, que já estavam nos autos.

Ressalte-se que
para que fique configurada a colaboração premiada é necessário que as informações prestadas pelo réu sejam efetivas e relevantes a ponto de identificar coautores ou partícipes da organização criminosa e das infrações praticadas pelos mesmos. Bem como, que seja revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa; que a delação sirva para prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, ou ainda, que possibilite a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

Ademais, a prova do colaborador deve ser robusta, e efetivamente contribuir para o deslinde da investigação, não bastando somente a sua palavra, sem qualquer lastro probatório capaz de efetivamente atender um ou mais requisitos do art. 4º, §6º da lei nº. 12.850/13.

O réu em seu interrogatório confessou o crime e receber o benefício previsto em caso de confissão espontânea. Porém, a confissão não pode ser confundida com a delação premiada. Na confissão o réu assume os fatos que lhe estão sendo imputados, fazendo jus a atenuante prevista no art. 65 do CP. Enquanto que na delação premiada, o agente colabora com a elucidação dos fatos, identificação dos demais agentes, evitando novos crimes, e assim faz jus a causa especial de diminuição de pena ou até, em alguns casos a isenção.

Segue jurisprudência no assunto:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ABALROAMENTO EM OUTRO AUTOMÓVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A delação premiada é um instrumento específico que protege o interesse público e a coletividade em ocasiões em que são realizados acordos com réus a fim de colaborarem com a investigação criminal, delatando os corréus. 2. Inviável a aplicação da analogia entre a delação premiada e a confissão espontânea, pois há nítida distinção entre os institutos. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Acórdão 1260078, 00021330420188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se trata de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, sendo defeso ao Julgador equipara-las, diante do quadro legislativo atual. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 129, § 9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5º e 7º, ambos da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.
(Acórdão 1260136, 00038218920188070008, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO ANÁLOGICA. NÃO CABIMENTO. NATUREZAS DISTINTAS. I - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, tratam-se de institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas. II - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos absolutamente diferentes. III - Ainda que reconhecida circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." IV - Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1243303, 00038565820188070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

In casu
, como dito, todas as informações relatadas pelo réu somente fizeram corrobora o que já existia nos autos. Sendo
importante, ressaltar que o réu foi absolvido com relação ao crime de associação criminosa, o que demonstra ainda mais que o relatado pelo réu não contribuiu em nada para a demonstração da estrutura da suposta associação criminosa.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 29 de outubro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator